Tribunal: STF
Processo: ARE 1488968
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL SOBRE O LOCAL DE INSTALAÇÃO DE TORRES DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. 



    1.A competência municipal para uso e ocupação do solo (art. 30,VIII, CF) não interfere ou usurpa as competências federativas da União relacionadas à fiscalização do funcionamento dos serviços de energia elétrica (art. 21, XII, b, CF). É possível a coexistência harmônica das competências sem sobreposição ou conflito.



    2. São constitucionais as normas municipais que regulem onde e como estruturas físicas, a exemplo de torres de energia, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais.



    3. A legislação municipal pode criar multas em razão de descumprimento das normas de fiscalização do uso e ocupação do solo praticado por concessionária de energia elétrica.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo ao qual se dá provimento para negar provimento ao recurso extraordinário.